Tribunal: TJES
Processo: 5004373-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Decretação de Ofício; Despacho de Citação
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - prescrição – inocorrência - citação – nulidade – comparecimento espontâneo – reconhecimento – atos posteriores a citação inválida – manutenção – recurso improvido.

I – Na esteira da cristalina jurisprudência acerca do tema, após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou o artigo 174, I, do CTN, o despacho que ordena a citação passou a ser o marco interruptivo da prescrição.

II – Nulidade de citação reconhecida que não tem o condão de viciar os atos posteriores, na medida em que houve o comparecimento espontâneo dos devedores, convalidando as ações já adotadas, razão pela qual entender de modo diverso seria impor ao procedimento patente prejuízo.

III – Determinação de constrição de bens baseada no poder geral de cautela e na periculum in mora e verossimilhança das alegações do Exequente.

IV – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004373-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BACCO SAPORE D'ITALIA CANTINA - EIRELI e outros (8)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão proferida na origem que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação a seu tempo realizada, considerou o comparecimento espontâneo dos Executados/Recorrentes nos autos.

Os Agravantes sustentam a ocorrência de prescrição na hipótese, bem como a nulidade dos atos praticados após o reconhecimento da nulidade de citação.

Inicialmente, o Des. Raimundo Siqueira Ribeiro recebeu o Recurso apenas no efeito devolutivo.

Neste momento, comungando com os registros feitos pelo nobre Desembargador na fase inicial deste Agravo de Instrumento, penso que a hipótese seja de rejeição da tese recursal.

E assim digo, primeiro, porque não há que se falar em prescrição, uma vez que entre a constituição do débito e o despacho que ordenou a citação não fora ultrapassado o lustro prescritivo.

Decerto, tratando de cobrança ocorrida após o ano de 2005, portanto após a alteração do artigo 174,I do CTN pela Lei nº118/2005, o despacho que ordena a citação é o marco interruptivo a ser considerado e não mais a citação válida.

Nesse sentido são os precedentes a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PRESCRIÇÃO.
ART. 174 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.295/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da
prescrição
pela
citação válida,
na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a
ordena,
conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010).

2. Para que a interrupção da
prescrição
retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na
citação
não seja atribuída ao fisco.[...]

(AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR JÁ PAGO DEVE SER POSTULADA EM AÇÃO PRÓPRIA. A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMALIZA O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO, SUPRINDO, ASSIM, A CITAÇÃO, NÃO HAVENDO FALAR EM NULIDADE DA PENHORA POR NÃO TER SIDO A EXECUTADA CITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EM EXECUÇÃO FISCAL, O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, ATINENTE À CITAÇÃO PESSOAL FEITA AO DEVEDOR (QUANDO APLICÁVEL A REDAÇÃO ORIGINAL DO INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 174 DO CTN) OU AO DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO (APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005), RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51230518420228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 06-09-2022)

Destarte, penso ter agido com acerto o Magistrado a quo ao afastar a ocorrência da alegada prescrição.

Noutra plana, penso que melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto a declaração de nulidade dos atos posteriores a citação anulada.

E assim digo, porque ao menos nesta análise perfunctória característica da via instrumental é possível perceber que agira com acerto o Julgador primevo.

Inexiste razão para a anulação da decisão que determinou a penhora dos ativos da devedora principal, BACCO SAPORE D’ITALIA EIRELLI, haja vista que tal ato é voltado a garantia da persecução da cobrança pelo Fisco. Demais disso, como se observa da análise dos documentos apresentados, não houve êxito nas diligências realizadas, pois nada foi encontrado registrado em nome da Executada.

Outrossim, penso que foi justamente através do empenho do exequente na busca de seu crédito que se chegou a observar a possível existência de grupo econômico, oportunidade em que restou localizada a devedora principal, que se manifestou juntamente com as demais pessoas jurídicas apontadas no decisum vergastado.

Averbo, ainda, que não ocorreu qualquer ofensa ao contraditório, uma vez que o reconhecimento do comparecimento espontâneo possibilitou o pleno exercício do direito de defesa pela Executada.

Some-se a isso, que não houve qualquer determinação de ato expropriatório, mas apenas de constrição com o objetivo de resguardar o interesse do exequente face ao prejuízo que foi experimentado.

Destarte, face a ausência de comprovação de cerceamento de defesa, não há como declarar a invalidade dos atos posteriores a citação anulada.

Diante das razões expostas é que entendo por conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão objurgada inalterada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - prescrição – inocorrência - citação – nulidade – comparecimento espontâneo – reconhecimento – atos posteriores a citação inválida – manutenção – recurso improvido.

I – Na esteira da cristalina jurisprudência acerca do tema, após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou o artigo 174, I, do CTN, o despacho que ordena a citação passou a ser o marco interruptivo da prescrição.

II – Nulidade de citação reconhecida que não tem o condão de viciar os atos posteriores, na medida em que houve o comparecimento espontâneo dos devedores, convalidando as ações já adotadas, razão pela qual entender de modo diverso seria impor ao procedimento patente prejuízo.

III – Determinação de constrição de bens baseada no poder geral de cautela e na periculum in mora e verossimilhança das alegações do Exequente.

IV – Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.